Tribunal: STF
Processo: Rcl 51310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Alagoas, em face de decisões do Tribunal de Justiça estadual, proferidas nos Autos nº 0024214-41.2011.8.02.0001, que (i) negou provimento à apelação do reclamante, mantendo decisão que equiparou os Procuradores Autárquicos aos integrantes da carreira de Procurador de Estado, inclusive para fins remuneratórios e (ii) negou provimento ao agravo interno do reclamante, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário. A parte reclamante alega afronta ao entendimento firmado no Tema 23 da repercussão geral (RE 562.581), à decisão proferida na ADI 4.449 e à Súmula Vinculante 37.



    2. Em despacho proferido em 14.02.2022, determinei (i) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado e (ii) a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer. O órgão reclamado prestou as informações. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da Reclamação.



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Pet 7.954, a qual neguei seguimento.



    4. É o relatório. Decido.



    5. No julgamento da ADI 4.449, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade “dos parágrafos 2º e 3º do artigo 152 da Constituição do Estado de Alagoas, na redação conferida pela Emenda de nº 37, de 30 de maio de 2010, e, por arrastamento, do inciso II e do § 1º do referido preceito”. Confira-se a ementa do julgado:



    PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo local compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria. 



    ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL – UNICIDADE – PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS – INSTITUIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. Ante o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais – artigo 132 da Constituição Federal –, surge inconstitucional restrição, considerada manifestação do poder constituinte derivado local, do âmbito de atuação dos Procuradores do Estado à defesa e assessoramento jurídico dos órgãos da Administração direta mediante a “constitucionalização” de carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada regra excepcional contida no artigo 69 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias.



    6. No RE 562.581 (Tema 23-RG), Relª. Minª. Cármen Lúcia, reconheceu-se a ausência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de equiparação dos proventos dos Procuradores de Autarquia e dos Procuradores de Estado para incidência do teto remuneratório da EC 41/2003. A Ministra Relatora, no voto condutor do julgado, consignou que a matéria não teria a necessária transcendência porque restrita à categoria dos procuradores autárquicos paulistas e porque fundada em jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (STF) segundo a qual não é possível equiparar os Procuradores autárquicos aos Procuradores de Estado (ADI 1.434, RE 192.564 e Rcl 1.951).



    7. No caso vertente, o Tribunal reclamado negou provimento à apelação do reclamante, mantendo sentença que equiparou os regimes de Procuradores Autárquicos e Procuradores do Estado, inclusive para fins remuneratórios. A decisão foi mantida nos recursos subsequentes. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui flagrante violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 



    8. Segundo a jurisprudência do STF, o exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. De modo que não só a equiparação remuneratória viola o art. 37, XIII, da Constituição, mas a própria existência de uma Procuraria Autárquica violaria o art. 132 da Constituição. Foi esse o entendimento que prevaleceu na ADI 4.449 e em recente precedente sob a minha relatoria:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 



    2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.



    3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT).



    4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição.



    5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 



    6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual. (ADI 5215, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    9. Ademais, a decisão reclamada também viola a Súmula Vinculante 37, em razão da concessão de aumento remuneratório aos Procuradores Autárquicos por meio de decisão judicial e sem previsão em lei. Confira-se novamente o inteiro teor da Súmula:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    10. A Súmula Vinculante 37 busca impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396-AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    11. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (Autos nº 0024214-41.2011.8.02.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator